Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-84.2000.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000293-84.2000.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES SANTANA SILVA, MARIANA PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: VALE MANGANES S.A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE IDOSA EM FAIXA DE PEDESTRES. FRATURA EXPOSTA. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO DOCUMENTAL GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Recorrente, alegando ausência de culpa no atropelamento, impugnação de recibos médicos e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório. A pretensão consiste na redução da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para valor não superior a 01 salário mínimo, sob o fundamento de incapacidade financeira do ofensor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a culpa do condutor e a legitimidade de sua evasão do local; (ii) definir se os comprovantes de despesas médicas impugnados são hábeis a demonstrar os danos materiais; (iii) estabelecer se o
quantum
de R$ 50.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpa do Apelante restou comprovada pelo conjunto probatório (prova oral, laudo pericial e BO), sendo certo que o atropelamento ocorreu em faixa de pedestres e que a alegação de evasão por medo de linchamento foi refutada por testemunha policial, além de o Insurgente não ter comparecido à audiência de instrução (art. 362, §1º, CPC).
4.
A impugnação genérica dos recibos de despesas médicas, desacompanhada de contraprova (art. 373, II, CPC), não afasta a presunção de veracidade da documentação regular analisada pelo Juízo
a quo
à luz do princípio da livre apreciação da prova (art. 371, CPC).
5.
O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais guarda consonância com os parâmetros do método bifásico do STJ (REsp 1.152.541/RS) e com precedentes da Corte Superior em hipóteses de lesões corporais graves decorrentes de acidente de trânsito (AgInt no AREsp 54.203/SP; AgInt no AREsp 1.681.833/RS), atendendo à tríplice finalidade compensatória, punitiva e pedagógica.
6.
Majoração dos honorários advocatícios recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante (art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O condutor que atropela pedestre em faixa de pedestres e evade-se sem prestar socorro responde civilmente pelos danos causados, não se admitindo a alegação genérica de temor de linchamento como excludente de culpa.

2. A indenização por danos morais fixada em consonância com os parâmetros do método bifásico do STJ e com a extensão do dano não comporta redução em sede recursal (Súmula 7/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 362, §1º, 371 e 373, II; CTB, arts. 28, 70 e 176.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 54.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.681.833/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501663-07.2016.8.05.0274, em que figura como Apelante
MANUEL MESSIAS SOUSA MEIRA
e como Apelada
EUFROSINA MEIRA COELHO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03